Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-58.2023.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-58.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE SANGI - CPF: 935.950.181-68 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS
FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM IDÊNTICOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marlene
Sangi
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Cláudia
, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
ação declaratória de inexistência de
débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais

ajuizada
em face de

Banco Bradesco Financiamentos S/A
,
com fulcro no art. 330, inciso III, com o art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
pugna a apelante pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz que os descontos realizados em seus rendimentos, com título “empréstimo pessoal”, não contratados, em autorizados, lhe causaram sérios danos e prejuízos.

Afirma que a prematura sentença singular, que
indeferiu a petição inicial, sob a equivocada justificativa de que teria ingressado com outras ações, para discutir o mesmo fato, contra a mesma parte ré,
não é justa e deve ser anulada.

Alega que nenhuma ação ajuizada discute o mesmo contrato, descontos, valores, serviços, tratando-se de situações diversas.

Postula que a sentença seja anulada, pois inexiste caracteriza
ção de quaisquer das
hipóteses de indeferimento da petição inicial
, para que o feito retorne ao Juízo de 1º Grau para o devido prosseguimento.

Subsidiariamente, pede que sejam reunidos os supostos processos para que sejam julgados simultaneamente.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 198852697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marlene Sangi
objetiva a declaração de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação
que os descontos realizados em seus rendimentos, com título “empréstimo pessoal”, não contratados, em autorizados, lhe causaram sérios danos e prejuízos.

Alega, em síntese, que é beneficiária de aposentadoria junto ao INSS e constatou a existência de três empréstimos averbados ao seu benefício previdenciário. Por esse motivo, pretende a declaração de nulidade dos contratos nº 295746302, 354273086 e 428416150, a restituição em dobro do montante descontado mensalmente do benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

A apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na exordial, no entanto, o Juízo ‘a quo’ não se manifestou a respeito.

Entretanto, da análise detida dos autos apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício. Assim, comprovado
que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece a apelante o deferimento do pleito.

Ademais, diante do silêncio do Juízo singular,
presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). (...). (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Pois bem, passo à análise das razões e argumentos recursais.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Verifica-se da sentença singular o reconhecimento de demanda predatória.

No julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão de 02/02/2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, ficou consolidado o entendimento de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI.

O acórdão correspondente restou assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”

Assim, fiel ao entendimento dominante desta Corte, verifica-se a ausência de interesse processual no caso concreto, eis que, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), observa-se que a parte autora propôs 08 (oito) ações idênticas à presente, em face do banco apelado.

Logo, imperiosa a extinção do processo, tal como decidido no recurso de apelação cível nº 1020771-58.2021.8.11.0003:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.”

Nesse contexto, deve a sentença recorrida ser mantida, uma vez que demonstrada a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024